Tribunal: TJMT
Processo: 0040432-33.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040432-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIAMAR MARCANTE - CPF: 304.281.811-04 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), WILIO MOREIRA - CPF: 491.737.156-20 (APELADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), TANIAMAR MARCANTE - CPF: 304.281.811-04 (APELANTE), WILIO MOREIRA - CPF: 491.737.156-20 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1º RECURSO E NÃO CONHECEU O 2º RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPERTINÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE CESSÃO DE DIREITOS EM RAZÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADA – MULTA CONTRATUAL – APLICABILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema/STJ n. 970). 5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral. [...]”.
(
ex vi
STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1252902/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

A regularização do preparo, em razão da aplicação do disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, deve ocorrer na primeira manifestação do recorrente, após a determinação, sob pena de não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível e Recurso Adesivo aviados por
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
e
Taniamar Marcante e Wilio Moreira
, respectivamente, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

Para tal desiderato, sustenta a
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
, que não houve nenhuma quebra contratual, tendo em vista que o empreendimento adquirido pelos apelados foi concluído dentro do prazo estipulado.

Aduz, também, não ser possível a revisão judicial do contrato, diante da aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
e, ainda, que não há qualquer abusividade nas cláusulas, sendo ausente contrato de adesão.

Alega a validade do contrato firmado, sendo inexistente erro, dolo, coação ou fraude e, ainda, o não cabimento de multa moratória, diante da ausência de atraso na entrega do imóvel, assim como, a impossibilidade de condenação em danos morais, uma vez que se trata de mero inadimplemento contratual.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Os apelados
Taniamar Marcante
e
Wilio Moreira
, por sua vez, em contrarrazões (Id 55703496), defenderam o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Por outro lado, os apelantes
Taniamar Marcante
e
Wilio Moreira
, em recurso adesivo,

pugnam, tão somente, pela majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

A apelada
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – SPE Ltda.
, por sua vez, em contrarrazões (Id 55703501), pugnou pelo desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os apelados
Taniamar Marcante
e
Wilio Moreira
propuseram ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais, em desfavor da apelante
Rodobens Negócios Imobiliários
alegando, em síntese, que firmaram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, em 31.10.2012, visando aquisição de uma unidade autônoma nº 38, situada no Condomínio Rio Coxipó, localizado no Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá.

Sustentaram, ainda, que diante do atraso na entrega das chaves do imóvel, pugnaram pela procedência da ação para que fosse a apelante Rodobens Negócios Imobiliários condenada ao pagamento de indenização por danos morais, materiais, além da inversão da multa contratual por atraso na entrega do imóvel.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a parte requerida a indenizar os autores no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; b) inverter a cláusula 6ª e seguintes em desfavor da requerida, pelo descumprimento contratual e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Vejamos.

É incontroverso que a autora Taniamar Marcante, divorciada (Id 55703452 - Pág. 4), celebrou contrato de compra e venda em 31.10.2012, objetivando obter bem imóvel para entrega futura de unidade autônoma (Condomínio Rio Coxipó), unidade 38, localizado no Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá e, ainda, que o preço ajustado foi de R$ 192.557,82 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), a ser pago mediante financiamento pela Caixa Econômica Federal, consoante se infere no Id 55703453.

Outrossim, resta comprovado nos autos que a autora Taniamar, em 07.07.2014 (Id 55701529 - Pág. 6), encaminhou e-mail para a apelante, após orientação da Central de Relacionamento/Atendimento da Rodobens, com a finalidade de agilizar processo de posse e entrega das chaves do imóvel, para fins de inclusão do Sr. Wilio Moreira no contrato de compra e venda da unidade adquirida, na qualidade de companheiro na União Estável com a autora, conforme contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, já registrado na matrícula do imóvel.

Assim, verifica-se das cópias dos e-mails acostados aos autos no Id 55701529, que a empresa apelante passou a exigir da autora Taniamar, (de estado civil divorciada), para que houvesse a entrega das chaves do imóvel, que fosse assinado Termo de Cessão de Direitos, onde estaria transferindo 50% (cinquenta por cento) do imóvel adquirido para o Sr. Wilio Moreira (de estado civil solteiro), assim como, que fosse encaminhado documento de união estável firmado entre os contratantes, para fins de inclusão do Sr. Wilio como proponente no contrato do imóvel adquirido.

Desse modo, após longo impasse, a autora fez escritura pública de união estável em 16.12.2014 (Id 55701515) e encaminhou, juntamente com documentos pessoais, em 10.01.2015 (Id 55701532 - Pág. 7) para a empresa apelante e, mesmo assim, não houve a solução do embaraço com a entrega das chaves.

Como se denota, não há discordância com o pacto havido entre as partes tão pouco a negativa dele. O que se infere, ao contrário, é justamente a comprovação por parte da apelante do descumprimento do acordo assumido, inclusive tendo a mesma colocado empecilhos quanto a entrega das chaves tendo por exigir da autora Taniamar que assinasse contrato de cessão a qual transferia a cota parte de 50% (cinquenta por cento) do imóvel ao requerente Sr. Wilio Moreira, como alhures mencionado.

Cumpre salientar, que o regime condominial de bens existentes entre os companheiros, no que se refere aos bens adquiridos durante a constância da união e sua respectiva administração, se de outra forma não dispuserem em contrato escrito, tudo o que foi adquirido enquanto durou a união pertencerá a ambos, independente do tanto que cada um colaborou e independente do nome de quem o bem foi adquirido.

Assim, nos termos do art. 5°, da Lei n° 9.278/96, que regulamenta o §3°, do art. 226 da Constituição Federal de 1988:

“Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito”
.

Desse modo, a presunção do esforço comum sugere que, com a dissolução da união estável, a partilha dos bens havidos durante o relacionamento devem ser divididos em partes iguais e, por sua vez, tal presunção cessa, quando a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que os autores são devedores solidários quando assumiram a obrigação junto a Caixa Econômica Federal (Id 55701523 –
Contrato Mutuo para Aquisição de Terreno e Construção de Unidade Habitacional Vinculada a Empreendimento, com fiança, Alienação Fiduciária em Garantia
e Id 55701522 - Pág. 2 –
Registro na Matrícula do Imóvel em 02.05.2014
-
R-01-113.452
), na intenção de adquirirem o referido imóvel.

Além do mais, não é pertinente a parte apelante exigir que os contratantes assinem termo de cessão, uma vez que a própria lei se incumbe de garantir esse direito.

Feito tais considerações, passo a análise da existência ou não de atraso na entrega das chaves da obra.

Com relação ao prazo para conclusão da obra, verifica-se do Quadro VII, no contrato de compra e venda estipulado, que o término estava previsto para a data de 30.05.2014 (Id 55703453 - Pág. 1).

Outrossim, constata-se que há cláusula de tolerância prevista no contrato firmado entre as partes, a qual prorroga o prazo de entrega do imóvel por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula sétima, do aludido pacto, que assim preveem:

“QUADRO VII – DA CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE AUTÔNOMA:

Término previsto para 30.05.2014.

Obs.
O término supramencionado poderá ser prorrogado pela VENDEDORA injustificadamente por até 180 dias
, conforme dispõe a Cláusula 7 (...)”.
(Id 55703453 - Pág. 1) (destaquei)

“CLÁUSULA 7: DO PRAZO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UNIDADE:

7. As obras da Unidade objeto deste contrato deverão estar concluídas no prazo estimado previsto no Quadro VII,
admitida como normal a tolerância inicial de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias
,(...)”.
(Id 55703455 - Pág. 1)

Assim, a previsão de prorrogação da entrega da obra por 180 (cento e oitenta dias) prevista no capítulo sétimo (findando-se em
26.11.2014
), afigura-se lícita, uma vez que estabelecida de forma proporcional.

No entanto, em análise ao Termo de Vistoria do Imóvel e Termo de Recebimento de Chaves e Imissão de Posse (Id 55703474 - Págs. 3/4), verifica-se que o imóvel foi entregue somente em 02.10.2015, ou seja, fora do prazo estipulado.

Desse modo, tendo sido o imóvel entregue quase 1 (um) ano depois do previsto, constata-se a ocorrência de considerável atraso na entrega, o que evidencia a má-prestação de serviço pela apelante Rodobens, assim como, sua culpa pela demora.

É de se verificar, ademais, como destacado pelo magistrado
a quo,
que

analisando o contrato, constata-se que a cláusula que invoca a empresa apelante para pautar a recusa na entrega das chaves, ao que se vê,
em nada dispõe sobre a impossibilidade de vistoria e entrega de chaves caso o estado civil fosse diferente do informado primeiramente, de modo que, a recusa é indevida
.

Assim sendo, não há qualquer cláusula no contrato indicando que a informação sobre o estado civil, em algum caso, impossibilitaria a finalização do contrato, assim,
não há que se falar em atraso na obra por culpa da autora, e sim da ré, que indevidamente se recusou a entregar as chaves sem qualquer motivação.

Do mesmo modo, não prospera a tese de ser indevida a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 6ª e seguintes do contrato, tendo em vista ser possível a aplicação da Cláusula penal, diante do atraso para a entrega da obra, como se infere do tema 970 e 971 dos recursos repetitivos do STJ:

“Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

“Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Na hipótese dos autos, os apelados pugnaram pela sua aplicação (Id 55701513 - Pág. 4) e, ainda, está expressamente previsto no contrato cláusula penal (cláusula 6ª e seguintes - Id 55703454 - Págs. 2/4) e, desse modo, havendo expressa previsão contratual de multa para a construtora em caso de atraso, não há que se falar no afastamento de sua aplicação.

Todavia, com relação aos danos morais, coaduno do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é cabível a referida condenação na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela construtora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Vejamos, recente julgado nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. REVERSÃO. BASE PARA A INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
NÃO PROVIMENTO. MULTA IMPOSTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema/STJ n. 970). 5.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral.
6. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa processual. 7. Agravo interno parcialmente provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1252902/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (destaquei)

Com relação ao recurso adesivo aviado por Taniamar Marcante e Wilio Moreira, é caso de não conhecimento do apelo.

Isso porque, uma vez que o preparo não foi efetuado no ato da interposição do recurso, os apelantes foram intimados para que efetuassem o recolhimento do preparo em dobro, consoante disposição do art. 1007, §4º, do CPC, sob pena de deserção.

Todavia, limitaram-se a apresentar uma transação bancária que indica o pagamento do preparo na forma simples (Id 60376963 - Pág. 1 – efetuado em 05.10.2020), em desatenção ao despacho Id 58992957 - Pág. 1. Uma vez que se cuida de condição de admissibilidade recursal, sua inobservância leva à deserção.

Nesse sentido, julgados do STJ:

- AgInt no AREsp 1474319/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019);

- AgInt no AREsp 1458852/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Ressalto, ademais, sendo o preparo condição de admissibilidade do recurso, cumpria aos apelantes efetuarem o preparo recursal em dobro relativo a este recurso adesivo, ao invés de recolher apenas na forma simples, já que é vedada a complementação do preparo anterior realizado a destempo (
ex vi
RAC 1012746-44.2018.8.11.0041, Desa. Maria Helena G. Póvoas).

Isso posto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Rodobens Negócios Imobiliários, tão somente, para afastar a indenização por danos morais e,
não conheço
do Recurso Adesivo

de Taniamar Marcante e Wilio Moreira.

Com o parcial provimento do recurso, a sucumbência será suportada por ambas as partes em 50% para cada uma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020